Tribunal: STF
Processo: Rcl 67308
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que, por arrazoado extremamente confuso, articula-se ofensa às decisões desta Suprema Corte nas ADPFs n. 395 e 444, em Inquérito Policial ao qual o reclamante foi intimado a prestar depoimento, bem como em habeas corpus impetrado em face dessa convocação.



    Requer, por isso, “seja declarado o descumprimento, pelo Delegado de Policia Civil de Aparecida de Goiania, e do Juiz Singular da Comarca de Aparecida de Goiania, e a consequente declaração de nulidade do ato administrativo de intimação e condução coercitiva, ou da decisão liminar que indeferiu o salvo conduto liminarmente, emitida em processo administrativo e decidida pelo juiz singular”.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo se de caráter exauriente - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    A despeito do arrazoado defensivo, em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, e, sobretudo, à luz do que apenas destes autos consta, não depreendo motivação apta a justificar a concessão da tutela de urgência vindicada.



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada.



    5. Sobrevindo os dados, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se e intime-se.



     



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente